Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Os relatos da vítima e da testemunha são coerentes e harmônicos com as demais provas produzidas, no sentido de que o apelante praticou os crimes de ameaça e vias de fato, inviabilizando o pleito absolutório.
2. Diante da comprovação da violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, tem-se como correta a sentença, inclusive no que se refere a fixação de valor mínimo indenizatório de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de dano moral.
3. Negado provimento ao recurso.